Tribunal: TCU
Processo: 007.487/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Tomada de Contas Especial em desfavor de Be Bossa Nova Criações e Produções S/A e de seus dirigentes, Sr. Eduardo Tibirica Machado, Sra Denise Tibirica Machado e Sr. Willians Biondani.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema, em desfavor de Be Bossa Nova Criações e Produções S/A, Eduardo Tibirica Machado, Denise Tibirica Machado e Willians Biondani, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 14-0085, cujo nome é "Motel", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Be Bossa Nova Criações e Produções S/A, Willians Biondani, Eduardo Tibirica Machado e Denise Tibirica Machado; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Be Bossa Nova Criações e Produções S/A, Willians Biondani, Eduardo Tibirica Machado e Denise Tibirica Machado, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura - Divisão de Execução Orçamentária do Fnc, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 20/5/2014 130,50 Débito 20/5/2014 350,00 Débito 20/6/2014 823,85 Débito 20/5/2014 50,00 Débito 20/5/2014 115,00 Débito 20/5/2014 250,00 Débito 4/6/2014 2,55 Débito 20/5/2014 500,00 Débito 13/5/2014 500,00 Débito 13/5/2014 600,00 Débito 27/5/2014 300,00 Débito 27/5/2014 300,00 Débito 27/5/2014 300,00 Débito 27/5/2014 150,00 Débito 7/10/2014 259,00 Débito 27/6/2014 176,75 Débito 13/5/2014 650,00 Débito 14/5/2014 70,00 Débito 30/6/2014 600,00 Débito 20/5/2014 6,28 Débito 20/5/2014 25,00 Débito 10/6/2014 28,00 Débito 10/6/2014 24,00 Débito 20/5/2014 80,00 Débito 20/5/2014 100,00 Débito 20/5/2014 120,00 Débito 20/5/2014 200,00 Débito 22/5/2014 300,00 Débito 22/5/2014 132,00 Débito 22/5/2014 500,00 Débito 22/5/2014 300,00 Débito 28/5/2014 350,00 Débito 21/5/2014 16.000,00 Débito 1/5/2014 400,00 Débito 31/10/2014 15.040,24 Débito 30/10/2014 7.626,00 Débito 12/2/2015 7.626,00 Débito 20/5/2014 9,00 Débito 20/5/2014 14,00 Débito 20/5/2014 10,00 Débito 20/5/2014 3,00 Débito 20/5/2014 3,00 Débito 20/5/2014 5,00 Débito 20/5/2014 5,00 Débito 20/5/2014 1,50 Débito 20/5/2014 1,50 Débito 20/5/2014 1,50 Débito 20/5/2014 1,50 Débito 20/5/2014 1,50 Débito 20/5/2014 1,50 Débito 20/5/2014 1,50 Débito 20/5/2014 1,50 Débito 20/5/2014 2,60 Débito 20/5/2014 2,60 Débito 20/5/2014 3,00 Débito 20/5/2014 3,30 Débito 12/5/2014 14,00 Débito 12/5/2014 10,00 Débito 20/5/2014 10,00 Débito 20/5/2014 105,49 Débito 20/5/2014 11,85 Débito 20/5/2014 20,00 Débito 20/5/2014 24,68 Débito 20/5/2014 9,00 Débito 20/5/2014 14,60 Débito 20/5/2014 17,40 Débito 20/5/2014 18,00 Débito 20/5/2014 18,00 Débito 20/5/2014 23,00 Débito 20/5/2014 156,00 Débito 20/5/2014 4,50 Débito 20/5/2014 7,00 Débito 20/5/2014 15,50 Débito 20/5/2014 30,36 Débito 20/5/2014 43,78 Débito 20/5/2014 15,00 Débito 20/5/2014 18,00 Débito 20/5/2014 29,59 Débito 20/5/2014 30,00 Débito 20/5/2014 36,13 Débito 20/5/2014 36,41 Débito 20/5/2014 21,60 Débito 20/5/2014 21,80 Débito 20/5/2014 22,94 Débito 20/5/2014 29,97 Débito 20/5/2014 2,50 Débito 20/5/2014 44,10 Débito 20/5/2014 51,94 Débito 20/5/2014 10,00 Débito 20/5/2014 16,30 Débito 20/5/2014 23,30 Débito 20/5/2014 23,98 Débito 20/5/2014 26,29 Débito 20/5/2014 37,29 Débito 20/5/2014 19,25 Débito 20/5/2014 20,25 Débito 20/5/2014 19,03 Débito 20/5/2014 21,50 Débito 20/5/2014 30,10 Débito 20/5/2014 5,00 Débito 20/5/2014 5,67 Débito 20/5/2014 50,70 Débito 20/5/2014 20,00 Débito 20/5/2014 5,98 Débito 20/5/2014 15,00 Débito 20/5/2014 44,00 Débito 20/5/2014 61,09 Débito 20/5/2014 152,00 Débito 20/5/2014 8,35 Débito 20/5/2014 28,30 Débito 20/5/2014 51,00 Débito 20/5/2014 15,40 Débito 20/5/2014 11,85 Débito 20/5/2014 19,51 Débito 10/6/2014 75,00 Débito 20/5/2014 28,00 Débito 20/5/2014 25,00 Débito 3/6/2014 2.787,13 Débito 20/5/2014 50,00 Débito 12/5/2014 50,09 Débito 12/5/2014 100,00 Débito 20/5/2014 100,00 Débito 20/5/2014 150,01 Débito 20/5/2014 50,00 Débito 20/5/2014 3,00 Débito 20/5/2014 3,00 Débito 20/5/2014 3,00 Débito 20/5/2014 10,00 Débito 20/5/2014 3,00 Débito 20/5/2014 3,00 Débito 20/5/2014 3,00 Débito 20/5/2014 8,00 Débito 20/5/2014 1,50 Débito 20/5/2014 5,00 Débito 20/5/2014 1,50 Débito 20/5/2014 1,50 Débito 20/5/2014 1,50 Débito 20/5/2014 1,50 Débito 4/6/2014 12,00 Débito 16/5/2014 8,00 Débito 7/7/2014 3,00 Débito 20/5/2014 15,00 Débito 7/7/2014 3,00 Débito 16/5/2014 14,00 Débito 7/7/2014 3,00 Débito 7/7/2014 3,00 Débito 7/7/2014 3,00 Débito 20/5/2014 20,00 Débito 8/7/2014 3,00 Débito 8/7/2014 3,00 Débito 22/5/2014 10,00 Débito 27/5/2014 15,00 Débito 26/6/2014 30,45 Débito 26/6/2014 33,92 Débito 26/6/2014 32,34 Débito 23/5/2014 167,20 Débito 26/6/2014 36,60 Débito 4/7/2014 37,81 Débito 15/5/2014 60,06 Débito 23/5/2014 268,00 Débito 23/5/2014 28,10 Débito 23/5/2014 62,00 Débito 15/5/2014 75,80 Débito 20/5/2014 52,02 Débito 23/5/2014 14,00 Débito 6/6/2014 109,00 Débito 16/5/2014 12,00 Débito 16/5/2014 6,50 Débito 20/5/2014 22,80 Débito 23/5/2014 223,00 Débito 23/5/2014 30,00 Débito 23/5/2014 11,70 Débito 15/5/2014 19,19 Débito 23/5/2014 24,86 Débito 15/5/2014 28,93 Débito 15/5/2014 29,97 Débito 15/5/2014 39,32 Débito 15/5/2014 50,65 Débito 15/5/2014 56,87 Débito 23/5/2014 67,98 Débito 15/5/2014 69,40 Débito 20/5/2014 30,00 Débito 23/5/2014 15,00 Débito 20/5/2014 47,85 Débito 15/5/2014 17,20 Débito 15/5/2014 31,00 Débito 4/7/2014 82,72 Débito 4/7/2014 174,40 Débito 30/7/2014 110,00 Débito 30/7/2014 113,18 Débito 1/8/2014 27,79 Débito 20/5/2014 2,35 Débito 10/6/2014 102,00 Débito 20/5/2014 18,90 Débito 20/5/2014 9,80 Débito 20/5/2014 14,00 Débito 20/5/2014 47,00 Débito 20/5/2014 9,90 Débito 20/5/2014 24,00 Débito 20/5/2014 42,60 Débito 20/5/2014 13,35 Débito 20/5/2014 19,47 Débito 20/5/2014 17,40 Débito 14/5/2014 9,15 Débito 14/5/2014 179,00 Débito 16/5/2014 3,00 Débito 16/5/2014 43,91 Débito 16/5/2014 45,50 Débito 16/5/2014 8,55 Débito 16/5/2014 30,26 Débito 20/5/2014 250,00 Débito 20/5/2014 48,48 Débito 12/5/2014 65,80 Débito 20/5/2014 17,80 Débito 20/5/2014 42,94 Débito 20/5/2014 151,20 Débito 20/5/2014 42,00 Débito 20/5/2014 9,80 Débito 20/5/2014 116,00 Débito 20/5/2014 77,00 Débito 20/5/2014 16,00 Débito 20/5/2014 11,79 Débito 20/5/2014 49,12 Débito 30/6/2014 2.557,50 Débito 3/6/2014 1.659,84 Débito 22/5/2014 28,50 Débito 20/5/2014 17,95 Débito 20/5/2014 270,00 Débito 12/5/2014 63,87 Débito 6/6/2014 96,34 Débito 6/6/2014 99,00 Débito 6/6/2014 99,00 Débito 6/6/2014 132,00 Débito 15/5/2014 750,00 Débito 15/5/2014 750,00 Débito 6/6/2014 3.984,79 Débito 25/5/2014 610,00 Débito 20/6/2014 757,03 Débito 15/8/2014 1.158,47 Débito 20/5/2014 121,00 Débito 23/5/2014 157,50 Débito 23/5/2014 182,70 Débito 23/5/2014 90,50 Débito 16/5/2014 30,00 Débito 26/5/2014 600,00 Débito 20/5/2014 11,50 Débito 8/7/2014 372,90 Débito 20/5/2014 36,68 Débito 20/5/2014 33,40 Débito 20/5/2014 15,00 Débito 20/5/2014 30,00 Débito 20/5/2014 30,00 Débito 20/5/2014 48,29 Débito 20/5/2014 33,90 Débito 20/5/2014 15,00 Débito 20/5/2014 15,00 Débito 20/5/2014 16,00 Débito 20/5/2014 20,00 Débito 20/5/2014 20,00 Débito 20/5/2014 15,00 Débito 20/5/2014 19,90 Débito 20/5/2014 19,90 Débito 20/5/2014 24,90 Débito 20/5/2014 30,40 Débito 20/5/2014 31,40 Débito 20/5/2014 15,00 Débito 20/5/2014 30,00 Débito 20/5/2014 75,00 Débito 20/5/2014 109,34 Débito 20/5/2014 30,47 Débito 20/5/2014 151,90 Débito 20/5/2014 7,50 Débito 20/5/2014 15,00 Débito 20/5/2014 23,80 Débito 20/5/2014 15,00 Débito 20/5/2014 15,00 Débito 20/5/2014 15,00 Débito 20/5/2014 41,60 Débito 20/5/2014 30,00 Débito 23/5/2014 220,00 Débito 23/5/2014 160,00 Débito 15/5/2014 7,60 Débito 23/5/2014 30,00 Débito 23/5/2014 19,50 Débito 20/5/2014 60,00 Débito 27/5/2014 15,00 Débito 15/5/2014 60,00 Débito 20/5/2014 15,00 Débito 20/5/2014 70,00 Débito 23/5/2014 116,55 Débito 8/5/2014 15,00 Débito 20/5/2014 15,00 Débito 8/5/2014 15,00 Débito 8/5/2014 15,00 Débito 15/5/2014 17,20 Débito 23/5/2014 240,00 Débito 20/5/2014 15,00 Débito 20/5/2014 15,00 Débito 15/5/2014 119,50 Débito 23/5/2014 10,00 Débito 15/5/2014 12,30 Débito 23/5/2014 13,50 Débito 27/5/2014 17,00 Débito 28/5/2014 28,00 Débito 15/5/2014 35,00 Débito 15/5/2014 120,00 Débito 15/5/2014 5,00 Débito 15/5/2014 5,50 Débito 15/5/2014 15,00 Débito 23/5/2014 45,00 Débito 15/5/2014 45,00 Débito 23/5/2014 40,00 Débito 23/5/2014 15,00 Débito 15/5/2014 101,05 Débito 20/5/2014 5,00 Débito 15/5/2014 11,50 Débito 15/5/2014 90,00 Débito 23/5/2014 23,50 Débito 23/5/2014 120,00 Débito 15/5/2014 45,00 Débito 23/5/2014 92,00 Débito 15/5/2014 9,50 Débito 20/5/2014 18,30 Débito 15/5/2014 70,00 Débito 23/5/2014 16,00 Débito 27/5/2014 15,00 Débito 23/5/2014 50,00 Débito 23/5/2014 164,00 Débito 15/5/2014 9,00 Débito 20/5/2014 15,00 Débito 15/5/2014 90,00 Débito 20/5/2014 15,00 Débito 26/5/2014 20,00 Débito 27/5/2014 27,40 Débito 26/5/2014 35,00 Débito 26/5/2014 120,70 Débito 23/5/2014 154,00 Débito 23/5/2014 15,00 Débito 23/5/2014 15,00 Débito 23/5/2014 50,00 Débito 15/5/2014 5,00 Débito 23/5/2014 10,00 Débito 4/6/2014 15,00 Débito 27/6/2014 23,50 Débito 23/5/2014 30,00 Débito 23/5/2014 40,00 Débito 23/5/2014 75,00 Débito 23/5/2014 15,00 Débito 23/5/2014 20,00 Débito 23/5/2014 90,00 Débito 23/5/2014 92,85 Débito 23/5/2014 20,00 Débito 23/5/2014 360,00 Débito 23/5/2014 20,00 Débito 23/5/2014 45,00 Débito 23/5/2014 30,00 Débito 23/5/2014 6,50 Débito 23/5/2014 15,00 Débito 23/5/2014 30,00 Débito 23/5/2014 10,00 Débito 17/7/2014 15,00 Débito 23/5/2014 85,91 Débito 23/5/2014 140,00 Débito 23/5/2014 10,00 Débito 23/5/2014 10,00 Débito 23/5/2014 15,00 Débito 23/5/2014 50,00 Débito 23/5/2014 15,00 Débito 23/5/2014 20,00 Débito 23/5/2014 40,00 Débito 23/5/2014 70,00 Débito 27/6/2014 15,00 Débito 27/6/2014 30,00 Débito 27/6/2014 30,00 Débito 23/5/2014 45,00 Débito 18/7/2014 4.000,00 Débito 30/7/2014 24,00 Débito 27/6/2014 45,00 Débito 8/7/2014 85,00 Débito 23/5/2014 20,00 Débito 23/5/2014 30,00 Débito 23/5/2014 250,00 Débito 8/7/2014 40,00 Débito 20/5/2014 15,00 Débito 20/5/2014 15,00 Débito 20/5/2014 298,00 Débito 20/5/2014 32,50 Débito 20/5/2014 36,00 Débito 8/7/2014 500,00 Débito 5/6/2014 750,00 Débito 22/5/2014 3,00 Débito 20/5/2014 28,00 Débito 27/5/2014 1.625,75 Débito 27/5/2014 3.804,69 Débito 20/5/2014 350,00 Débito 20/5/2014 740,00 Débito 14/5/2014 28,00 Débito 20/5/2014 109,00 Débito 20/5/2014 140,00 Débito 9/6/2014 400,00 Débito 16/5/2014 171,00 Débito 28/5/2014 12,80 Débito 20/5/2014 32,90 Débito 5/8/2014 30.000,00 Débito 7/7/2014 500,00 Débito 8/7/2014 14,00 Débito 8/7/2014 15,00 Débito 13/6/2014 10.260,00 Débito 3/9/2014 1.500,00 Débito 18/4/2014 10,00 Débito 27/5/2014 2.228,90 Débito 4/6/2014 110,17 Débito 4/6/2014 3.300,62 Débito 4/6/2014 15.297,65 Débito 4/7/2014 1.613,64 Débito 30/7/2014 2.718,09 Débito 30/7/2014 7.586,37 Débito 10/6/2014 29,00 Débito 15/5/2014 400,00 Débito 8/5/2014 0,16 Débito 12/5/2014 0,01 Débito 14/5/2014 1,53 Débito 15/5/2014 0,22 Débito 20/5/2014 0,10 Débito 20/5/2014 0,01 Débito 20/5/2014 0,11 Débito 20/5/2014 52,00 Débito 20/5/2014 1,04 Débito 20/5/2014 0,40 Débito 20/5/2014 0,08 Débito 20/5/2014 0,67 Débito 20/5/2014 0,36 Débito 20/5/2014 823,85 Débito 20/5/2014 0,60 Débito 20/5/2014 0,17 Débito 20/5/2014 1,01 Débito 20/5/2014 1,77 Débito 20/5/2014 0,20 Débito 20/5/2014 2,00 Débito 21/5/2014 0,18 Débito 22/5/2014 0,65 Débito 23/5/2014 0,01 Débito 27/5/2014 0,86 Débito 27/5/2014 0,01 Débito 4/6/2014 0,42 Débito 4/6/2014 0,10 Débito 4/6/2014 0,01 Débito 4/6/2014 0,20 Débito 6/6/2014 0,10 Débito 27/6/2014 0,68 Débito 30/6/2014 0,02 Débito 17/7/2014 0,96 Débito 12/8/2014 0,60 Débito 26/6/2014 0,02 Débito 23/4/2014 1,67 Débito 20/5/2014 213,00 Débito 20/5/2014 742,00 Débito 23/5/2014 300,00 Débito 20/5/2014 4.370,00 Débito 20/5/2014 893,00 Débito 20/5/2014 3,00 Débito 20/5/2014 2.000,00 Débito 12/5/2014 3.427,13 Débito 10/6/2014 8.197,10 Débito 24/6/2014 3.503,03 Débito 20/5/2014 462,00 Débito 20/5/2014 1.520,00 Débito 20/5/2014 60,00 Débito 14/5/2014 2.215,00 Débito 21/5/2014 1.194,00 Débito 27/5/2014 207,58 Débito 26/5/2014 236,39 Débito 3/6/2014 184,10 Débito 26/5/2014 960,00 Débito 16/5/2014 112,80 Débito 22/5/2014 770,00 Débito 20/5/2014 21,00 Débito 27/5/2014 841,14 Débito 20/5/2014 114,90 Débito 20/5/2014 899,17 Débito 4/7/2014 745,00 Débito 20/5/2014 586,99 Débito 12/5/2014 2.042,50 Débito 14/5/2014 100,00 Débito 12/5/2014 70,00 Débito 20/5/2014 104,00 Débito 20/5/2014 540,00 Débito 15/5/2014 2.100,00 Débito 12/5/2014 800,00 Débito 20/5/2014 77,65 Débito 20/5/2014 11,38 Débito 20/5/2014 323,10 Débito 20/5/2014 580,00 Débito 20/5/2014 109,00 Débito 20/5/2014 500,00 Débito 22/5/2014 6,50 Débito 22/5/2014 300,00 Débito 22/5/2014 15,60 Débito 22/5/2014 144,70 Débito 22/5/2014 24,70 Débito 3/6/2014 4.836,47 Débito 20/5/2014 38,79 Débito 20/5/2014 70,00 Débito 4/6/2014 213,00 Débito 4/6/2014 180,84 Débito 11/6/2014 120,00 Débito 11/6/2014 380,00 Débito 26/5/2014 180,00 Débito 22/5/2014 666,48 Débito 20/5/2014 180,00 Débito 15/8/2014 810,00 Débito 15/8/2014 1.004,87 Débito 8/5/2014 55,01 Débito 8/5/2014 146,35 Débito 20/5/2014 146,35 Débito 8/5/2014 368,48 Débito 17/7/2014 300,00 Débito 15/4/2014 30,00 Débito 3/1/2015 507,72 Débito 6/1/2015 280,00 Débito 20/11/2014 1.428,25 Débito 20/5/2014 31,68 Débito 20/5/2014 18,00 Débito 20/5/2014 80,00 Débito 20/5/2014 20,00 Débito 20/5/2014 3,00 Débito 20/5/2014 410,00 Débito 20/5/2014 500,00 Débito 15/5/2014 5,00 Débito 15/5/2014 97,00 Débito 4/7/2014 24,30 Débito 15/5/2014 7,50 Débito 4/7/2014 121,60 Débito 20/5/2014 21,60 Débito 20/5/2014 30,00 Débito 20/5/2014 15,00 Débito 20/5/2014 24,00 Débito 20/5/2014 19,10 Débito 20/5/2014 200,00 Débito 20/5/2014 50,00 Débito 20/5/2014 200,00 Débito 22/5/2014 375,00 Débito 20/5/2014 600,00 Débito 20/5/2014 108,20 Débito 26/5/2014 1.850,00 Débito 20/5/2014 100,00 Débito 20/5/2014 45,00 Débito 23/5/2014 600,00 Débito 28/5/2014 842,38 Débito 3/6/2014 345,19 Débito 4/6/2014 218,70 Débito 28/5/2014 1.000,13 Débito 15/5/2014 1.000,12 Débito 17/6/2014 690,00 Débito 16/7/2014 690,00 Débito 20/5/2014 50,00 Débito 20/5/2014 80,00 Débito 27/6/2014 135,00 Débito 8/7/2014 196,00 Débito 15/8/2014 434,00 Débito 28/8/2014 127,50 Débito 16/9/2014 112,50 Débito 15/10/2014 135,00 Débito 15/10/2014 240,00 Débito 24/10/2014 270,00 Débito 17/11/2014 200,00 Débito 18/11/2014 210,00 Débito 10/6/2014 99,00 Débito 10/6/2014 133,00 Débito 10/6/2014 723,97 Débito 20/5/2014 4,50 Débito 20/5/2014 7,90 Débito 19/5/2014 671,18 Débito 20/5/2014 36,00 Débito 14/5/2014 379,00 Débito 7/7/2014 4.407,50 Débito 26/5/2014 1.900,00 Débito 7/7/2014 1.623,82 Débito 5/6/2014 3.542,18 Débito 4/6/2014 250,00 Débito 30/5/2014 143.689,60 Débito 10/10/2014 80.000,00 Débito 10/10/2014 21.000,00 Débito 10/10/2014 13.000,00 Débito 10/10/2014 14.500,00 Débito 21/5/2014 500.000,00 Débito 29/5/2014 100.000,00 Débito 29/5/2014 300.000,00 Débito 27/5/2014 100,00 Débito 27/5/2014 100,00 Débito 27/5/2014 100,00 Débito 14/5/2014 48,00 Débito 5/6/2014 7.000,00 Débito 5/6/2014 16.100,00 Débito 5/6/2014 37.996,35 Débito 4/6/2014 976,50 Débito 4/6/2014 3.027,15 Débito 18/9/2014 18.900,00 Débito 13/6/2014 13.331,54 Débito 20/5/2014 4,00 Débito 20/5/2014 28,00 Débito 20/5/2014 28,00 Débito 4/6/2014 28,00 Débito 28/5/2014 75,00 Débito 18/6/2014 300.000,00 Crédito 18/7/2014 4.000,00 Crédito 18/7/2014 1.500,00 Crédito 18/7/2014 2.000,00 Crédito 18/7/2014 3.000,00 Crédito 18/7/2014 1.000,00 Crédito 18/7/2014 2.000,00 Crédito 18/7/2014 3.000,00 Crédito 18/7/2014 3.000,00 Crédito 18/7/2014 2.000,00 Crédito 18/7/2014 20.000,00 Crédito 18/7/2014 3.000,00 Crédito 18/7/2014 3.000,00 Crédito 21/7/2014 2.500,00 Crédito 22/7/2014 19.678,50 Crédito 22/7/2014 1.209,50 Crédito 23/7/2014 29.112,00 Crédito 29/7/2014 6.500,00 Crédito 31/7/2014 13.000,00 Crédito 5/8/2014 190.000,00 Crédito 14/8/2014 24.000,00 Crédito 19/8/2014 50.000,00 Crédito 2/9/2014 30.000,00 Crédito 23/9/2014 31.000,00 Crédito 30/9/2014 37.000,00 Crédito 6/10/2014 20.000,00 Crédito 21/10/2014 18.000,00 Crédito 13/2/2015 1.400,00 Crédito 23/12/2015 99.141,59 Crédito 28/12/2015 80,00 Crédito 20/5/2014 40,59 Débito 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis Be Bossa Nova Criações e Produções S/A, Willians Biondani, Eduardo Tibirica Machado e Denise Tibirica Machado, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 34.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado de SP, ao Agência Nacional do Cinema, e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado de SP que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.